Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000134-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), THAMIRES JARA BARBOSA - CPF: 056.329.391-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS –

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2.

Na hipótese,
o
Edital n.° 001/2023 – GCM, datado de 20 de abril de 2023, prevê, no item 5.4.2,

a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) em um percentual de 5% (cinco por cento) “
nos processos de seleção por concurso público, conforme a legislação mencionada no item anterior
”.

3. Assim, considerando que a candidata se encontrando fora do contingente de vagas reservadas para a categoria PcD - Pessoa com Deficiência, verifica-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por
THAMIRES JARA BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, juiz de direito, em substituição legal, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.o 1010624-70.2023.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 137112547 – autos n.o 1010624-70.2023.8.11.0045):

“
Vistos, etc.

Estes autos vieram a mim conclusos em virtude do afastamento autorizado do magistrado titular da unidade judiciária e da designação, pela Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para este magistrado jurisdicionar, cumulativamente na 3a Vara Cível desta Comarca, no período de 12 a 19 de dezembro de 2023 (CIA 0077695-47.2023.8.11.0000).

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por THAMIRES JARA BARBOSA contra atos do PREFEITO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, com o objetivo de que seja reconhecido o direito da impetrante de ser convocada para entregar a documentação referente à investigação social e consequentemente para o curso de formação.

Aduz a impetrante ter participado do concurso público para provimento do cargo de guarda civil municipal, para o qual foram ofertadas
30 vagas imediatas e 30 vagas para formação de cadastro reserva
, sendo
28 vagas para ampla concorrência e 02 vagas para pessoas portadoras de deficiência
.

Argumenta que o edital ainda previu que seriam convocados para o curso de formação a quantidade de
02 (duas) vezes o número de vagas estabelecidas
, ou seja,
60 candidatos
, de modo que seriam
36 vagas para ampla concorrência e 04 vagas para pessoas portadoras de deficiência
.

Afirma haver se classificado na 4a (quarta) colocação para as vagas destinadas a deficientes físicos, isso depois de haver passado regularmente pelas demais etapas, restando tão somente as etapas finais, quais sejam investigação social e curso de formação.

Ocorre, contudo, que apesar da classificação alegadamente dentro do número de vagas ofertadas na inicial, a impetrante deixou de ser convocada para a entrega de documentação para a investigação social.

Com tais considerações, entende que possui direito líquido e certo de ser convocada para as demais etapas do concurso público, o que deve ocorrer em
sede liminar
, sob pena de multa. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança.

Com a inicial, vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária à impetrante.

A Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, assim determina:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Retira-se do texto que a concessão de liminar, no mandado de segurança, é condicionada. Não possui caráter de tutela de urgência, mas objetiva viabilizar direito líquido e certo que, de outro modo, tornar-se-ia inviável. Assim, para que a liminar seja deferida, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia final da sentença.

Na lição de
HELY LOPES MEIRELLES
:

"A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final' (art. 7o, II). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito" (in Mandado de Segurança e Ação Popular, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, p. 46).

E, em se tratando de pedido de concessão da medida antes da audiência da autoridade apontada como coatora, mais cautela deve ter o judiciário, merecendo transcrição a lição de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

“Com esse propósito, a L. 8.437/92, cogitando de ações cautelares contra o Poder Público, não as proibiu. Criou apenas restrições e condicionamentos, de modo a estender-lhes regras até então vigentes para o Mandado de Segurança, como a vedação de liminar em caso de concessão de vantagens a servidor público (L. 4.348/64). Assim, quando não for possível deferimento de liminar em Mandado de Segurança, também não será cabível igual medida em ação cautelar (L. 8.437, artigo 1o). Previu-se, ainda, na mesma L. 8.437 que a medida liminar, quando cabível, não poderá ser satisfativa a ponto de esgotar o próprio objeto da ação principal (artigo 1o, § 3o). Em tema de competência, ficou assentado o não cabimento de ação cautelar e sua liminar, perante juiz de primeiro grau, ‘quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de Mandado de Segurança, à competência originária de Tribunal’ (artigo 1o, § 1o). A argüição de inconstitucionalidade das restrições instituídas pela L. 8.437/92 foi rejeitada pelo STF, não sem a advertência de que a imprecisão de limites da vedação de liminar pode, de fato, comprometer-lhe validade, de sorte que, o não reconhecimento genérico da inconstitucionalidade ‘não prejudica, segundo o Relator do acórdão, o exame judicial em cada caso concreto de constitucionalidade, incluída a razoabilidade, da aplicação da norma proibitiva da liminar’ (in Ação Direta de Inconstitucionalidade 233-DF, Liminar, Pleno, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, ac. 05.04.90, RTJ 132/572).

Vale dizer: se, nas particularidades do caso concreto, a falta da cautelar in limine representar denegação de justiça ou inutilização da tutela jurisdicional definitiva, caberá ao juiz, malgrado a L. 8.437, tomar a medida liminar indispensável. Com relação à tutela antecipada, a L. 9.494/97, mandou aplicar-lhe as restrições da Lei no 8.437/92, sujeitando, destarte, sua aplicação liminar ao mesmo regime restritivo traçado para o Mandado de Segurança e as Medidas Cautelares. Isto, porém, não representa uma vedação completa e irrestrita ao cabimento de medidas antecipatórias contra o Poder Público. Ao contrário, o que se deduz da Lei no 9.494 é justamente a admissibilidade de semelhantes medidas, as quais apenas nas hipóteses excepcionais enumeradas pelo legislador sofreriam restrições ou impedimentos. Logo, fora das limitações ao aludido diploma legal, as medidas de antecipação de tutela são normalmente aplicáveis também em face da Administração Pública” (in “Tutela Cautelar e Antecipatória em Matéria Tributária”, Revista Jurídica, no 245, março/98, p. 15).

Deve ser observado, ainda, que as liminares contra a Fazenda Pública estão disciplinadas pela Lei 9.494/97, que, a sua vez, remete à Lei 8.434/92. Esta, em seu art. 1o, dispõe que “não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”.

A Lei no 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, estabelece, no seu art. 7o, §§ 2o e 5o, que: § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Admitir, liminarmente, a convocação da impetrante para apresentar os documentos para entregar os documentos para a investigação social e consequente participação no curso de formação para o cargo poderá implicar na concessão de pagamento contra a Administração pública, o que a lei não prevê.

Ressalta-se que para o cargo pretendido (guarda civil municipal – classe inicial) foram ofertadas 30 vagas imediatas e 30 vagas para formação de cadastro reserva, e que 5% (cinco por cento) das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD) como se vê do edital do concurso (ID 136898658 – item 5.1 e 5.4.2), de modo que a impetrante, classificada na
4a colocação
nas vagas para portadores de deficiências (ID 136898664), de simples cálculo aritmético (
5% de 60 vagas = 3 vagas
) foi aprovada fora do número de vagas
reservadas para pessoa com deficiência
e não há prova, até esse momento, de que tenha sido preterida na convocação, não ressaindo,
a priori
, qualquer violação ao art. 37 da CF ou a qualquer de seus incisos.

No caso em apreço, vislumbra-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para se deferir a pretendida liminar.

Em síntese, nessa primeira análise revelam-se inexistentes os requisitos para a concessão da medida liminar, eis que: a impetrante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas; e o certame encontra-se dentro do seu prazo de validade, haja vista que não comprova satisfatoriamente a preterição alegada.

Além disso, a segurança, se concedida,
será perfeitamente eficaz
, recomendando-se a audiência da autoridade apontada como coatora para que justifique a razão da não nomeação da impetrante.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, querendo, prestar as informações legais, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, com ou sem informações, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso regido pelo Edital n.° 001/2023 – GCM, datado de 20 de abril de 2023, concorrendo ao cargo de Guarda Civil Municipal na cidade de Lucas do Rio Verde, MT.

Sustenta que o edital previa 60 (sessenta) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, e que obteve a classificação em 4° (quarto) lugar.

Argumenta, ainda, que conforme disposto no Anexo I do referido edital, das 30 (trinta) vagas oferecidas, estas deveriam ser distribuídas da seguinte maneira: 28 (vinte e oito) vagas para ampla concorrência e 02 (duas) vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD).

Dessa forma, assevera que o dobro dessa quantidade deveria ser reservado, ou seja, 56 (cinquenta e seis) vagas para candidatos da ampla concorrência e 04 (quatro) vagas para candidatos PCD.

Consigna que, apesar de ter se classificado dentro do número de vagas estabelecido, não foi convocada para a etapa de entrega de documentação para a investigação social.

Esclarece estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ou CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA determinar a imediata reintegração da Agravante ao processo do concurso publico para participar das demais etapas do certame do Edital no 001/2023 do Município de Lucas Do Rio Verde/MT;

b) Determinar a intimação dos Agravados para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, II, do NCPC;

c) Intimar o membro do Ministério Público para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, com espeque no artigo 1.019, III, do NCPC;

d) No mérito, requer se digne de dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada, CONFIRMANDO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO E/OU A TUTELA RECURSAL vindicada, para determinar, em definitivo, reintegração da Agravante ao processo DO CONCURSO PUBLICO DE GUARDA MUNICIPAL decorrente do Edital no 001/2023 do Município de Lucas De Rio Verde/MT, haja vista que o ato administrativo que reconheceu a desclassificação da Agravante por dizer que ficou fora de números de vagas ofertadas prevista no objeto do certame.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi in
deferido
(ID. 197857663).

Contrarrazões apresentadas no ID. 201316653, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (ID. 202331183).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO E/OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por
THAMIRES JARA BARBOSA
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, juiz de direito, em substituição legal, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.o 1010624-70.2023.8.11.0045, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, indeferiu o pedido liminar (ID. 137112547 – autos n.o 1010624-70.2023.8.11.0045).

Da análise do processado, verifica-se que a parte agravante, THAMIRES JARA BARBOSA, em
13.12.2023
, com a ação base, em face da ora agravado, alegando, em síntese, que participou do concurso regido pelo Edital n.° 001/2023 – GCM, datado de 20 de abril de 2023, concorrendo ao cargo de Guarda Civil Municipal na cidade de Lucas do Rio Verde, MT, o qual previa 60 (sessenta) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de reserva, e que obteve a classificação em 4° (quarto) lugar na categoria de PCD.

Argumenta, ainda, que foram convocadas para o curso de formação 60 (sessenta) pessoas, das quais apenas 03 (três) são consideradas pessoas com deficiência, quando, conforme estipulado no mencionado edital, deveriam ser convocados o número de candidatos correspondentes ao dobro de vagas, ou seja, 4 (quatro) pessoas portadoras de necessidades especiais.

Diante disso, afirma que possui direito inequívoco à convocação para as próximas etapas do concurso, uma vez

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID.
137112547
– proc. n.o 1010624-70.2023.8.11.0045):

“(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, querendo, prestar as informações legais, no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, com ou sem informações, colha-se o parecer do Ministério Público.

Após, à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, datado e assinado eletronicamente.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Inconformada, a parte impetrante/agravante interpôs o presente agravo de instrumento, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, verifica-se que a parte agravante participou do concurso público realizado pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, regulado pelo Edital n.° 001/2023 – GCM
(ID.
136898658
– proc. n.o 1010624-70.2023.8.11.0045), classificando-se na 4° (quarta) colocação,
na categoria de PCD.

Além disso, esteve presente na da segunda etapa do certame, composta pelas fases de exame de saúde, avaliação e teste de aptidão física.

Ainda, depreende-se do autuado que a parte recorrente não foi convocada para comparecer à fase de investigação social, tampouco para participar do curso de formação destinado à Guarda Civil Municipal, conforme evidenciado pelo documento anexado
no
ID.
136898658
(autos n.o 1010624-70.2023.8.11.0045)

Como cediço, o edital é o ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”. (grifos nossos)

Nesse contexto, constata-se que o
Edital n.° 001/2023 – GCM, no item 17.2, estabelece de forma explícita que serão convocados para o Curso de Formação “
os candidatos classificados e habilitados para tal, na quantidade de 02 (duas) vezes o número de vagas estabelecido no subitem 5.1, ou seja 60 (sessenta) candidatos, seguindo fielmente os termos deste Edital, dos quais 30 (trinta) candidatos serão para o preenchimento das vagas disponíveis no certame e os demais para o cadastro reserva
”.

Por sua vez, o item 5.4.2, do referido edital, prevê a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) em um percentual de 5% (cinco por cento) “
nos processos de seleção por concurso público, conforme a legislação mencionada no item anterior
”.

Vê-se, portanto, que o percentual de 5% (cinco por cento) deve ser aplicado às 60 (sessenta) vagas totais que serão convocadas para o curso de formação. Dessa maneira, por meio de um cálculo simples, observa-se que isso implica na convocação de 3 (três) indivíduos portadores de necessidades especiais.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO –
CONCURSO
PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADO FORA DO
NÚMERO
DE
VAGAS
– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.
O candidato aprovado fora do
número
de
vagas
possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em
concurso
público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.
Recurso provido.
(N.U 1009028-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO
PÚBLICO - VAGAS
PCD
- SURDEZ UNILATERAL - NÃO ENQUADRAMENTO - DECRETO 3.298/99 ALTERADO PELO DECRETO 5.296/04, SUMÚLA 552/STJ E EDITAL DO CERTAME - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - INDEFERITÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se os elementos trazidos aos autos não informam arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo impugnado, mantém-se a decisão que não reconheceu a probabilidade do direito invocado.

(N.U 1009544-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)”.

Importante ressaltar que
parte recorrente obteve classificação em 4° (quarto) lugar na categoria de PcD - Pessoa com Deficiência, encontrando-se, consequentemente, fora do contingente de vagas designadas para tal categoria.

Ademais, não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade realizada pelo Município de Lucas de Rio Verde, que atuou dentro das regras expressamente previstas no edital.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024